Tribunal: CARF
Processo: 12448.725657/2019-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.725657/2019-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.743 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
COSME LOPES TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando este
registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
Somente os proventos de pensão, aposentadoria ou reforma recebidos por
pessoa física portadora de moléstia grave definida na legislação são isentos do
imposto de renda.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE
PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO INCIDÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal, em precedente de eficácia vinculante e geral
(erga omnes), deu ao art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88, ao arts. 4o e 46 do Anexo
do Decreto no 9.580/18 e aos arts. 3o, caput e § 1o; e 4o do Decreto-lei no
1.301/73 interpretação conforme à Constituição Federal para se afastar a
incidência do imposto de renda sobre valores decorrentes do direito de família
percebidos pelos alimentados a título de alimentos ou de pensões alimentícias.
(ADI 5422, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em
06/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 22-08-2022
PUBLIC 23-08-2022).
Nos termos do art. 99, caput, do RICARF, as decisões de mérito transitadas em
julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal
de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral
ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para excluir da base de cálculo do lançamento o valor
de R$ 9.510,00 recebido a título de pensão alimentícia.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.725657/2019-21
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.743 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.725657/2019-21

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa
(suplente convocado), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Thiago Alvares Feital (suplente
convocado), Honório Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente, justificadamente, o
conselheiro Wilsom de Moraes Filho.

Relatório

A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 08-50.241 - da 1a Turma da DRJ
em Fortaleza/CE (fls. 35 e segs.).
Contra o contribuinte identificado nos autos foi lavrada Notificação de Lançamento
sobre o Imposto de Renda da Pessoa Física, relativo ao ano-calendário de 2016,
exercício 2017, fls. 03/10, reduzindo o saldo de imposto a restituir de R$ 67.749,87,
para saldo de imposto a restituir de R$ 3.255,08.
As infrações apuradas pela fiscalização foram as seguintes:
Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties Recebidos de Pessoas Jurídicas.
Da analise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
constatou-se omissão de rendimentos de aluguéis ou Royalties recebidos de Pessoa
Jurídica, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 10.514,52 recebido(s) pelo titular
e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na apuração do
imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Corrigido conforme informação da HOUSE RESIDENCE IMOBILIÁRIA.
(...)
Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave ou
por Acidente em Serviço ou por Moléstia Profissional – Não Comprovação da
Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos de Pessoa Jurídica, sujeitos à
tabela progressiva, no valor de R$ 282.093,31, recebido (s) pelo titular e/ou
dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo, indevidamente
declarados como isentos e/ou não-tributáveis, em razão de o contribuinte não ter
comprovado ser portador de moléstia considerada grave ou sua condição de aposentado,
pensionista ou reformado nos termos da legislação em vigor, para fins de isenção do
Imposto de Renda.
Não comprovou a condição de aposentado em relação aos rendimentos recebidos da
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.
(...)

Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas - Aluguéis e Outros.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.743 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.725657/2019-21

constatou-se omissão de rendimentos recebidos de pessoa. física, pelo titular e/ou
dependentes, no valor de R$ 9.510,00, informados na Declaração de Informações sobre
Atividades Imobiliárias (Dimob) pela(s) administradora(s) ou em outros documentos.
Na apuração da omissão foi considerado o valor líquido do aluguel, já deduzido da
comissão correspondente.
(...)
Complementação da Descrição dos Fatos
Rendimentos recebidos a título de pensão alimentícia da dependente Beatriz Boto
Miguez.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Rendimentos
Declarados Como Isentos por Moléstia Grave ou por Acidente em Serviço ou por
Moléstia Profissional - Não Comprovação da Moléstia ou sua Condição de
Aposentado, Pensionista, ou Reformado ou não comprovação da retenção do
Imposto de Renda na Fonte sobre rendimentos Isentos.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre
rendimentos declarados como Isentos e Não Tributáveis em decorrência de proventos de
aposentadoria, pensão, ou reforma por moléstia grave, ou aposentadoria ou reforma por
acidente em serviço ou por moléstia profissional, no valor de R$ 66.098,18, glosa esta
referente às fontes pagadoras abaixo relacionadas.
(...)
Complementação da Descrição dos Fatos
Não comprovou a condição de aposentado em relação aos rendimentos recebidos da
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.
Inconformado com a exigência, da qual foi cientificado por via postal, conforme fls. 31,
em 30/05/2019, o contribuinte apresentou impugnação em 12/06/2019, fls. 11, alegando
o que se segue:
Infração: OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS' OU ROYALTIES
RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS Fonte Pagadora: 01:507.728/0001- 77.
CPF Beneficiário: 545.502.327-91 - COSME LOPES TEIXEIRA.
Valor da infração: R$ 10.514,52. Não concordo com essa infração.
- Outras alegações: I o rendimento esta declarado na RENDIMENTOS NÃO
TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR CNPJ
01.507.728/0001-77 NO VALOR DE 11.382,84 ONDE PODE SER VERIFICADO NA
DECLARAÇÃO ENVIADA
Infração: RENDIMENTOS INDEVIDAMENTE CONSIDERADOS COMO
ISENTOS POR MOLÉSTIA GRAVE - NÃO COMPROVAÇÃO DA MOLÉSTIA
OU SUA CONDIÇÃO DE APOSENTADO, PENSIONISTA OU REFORMADO
Fonte Pagadora: 00.331.788/0001-19.
CPF Beneficiário: 54(3.502.327-91 - COSME LOPES TEIXEIRA.
Valor da infração: R$ 282.093,31. Não concordo com essa infração.
- Outras alegações: O RENDIMENTO FOI APRESENTADO E O CONTRIBUINTE E
PORTADOR
DE
MOLÉSTIA
GRAVE
JÁ
COMPROVADA
DESDE
DEZEMBRO/2015. LOGO RENDIMENTO SERIA ISENTO DE TRIBUTAÇÃO.
Infração: OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS
- ALUGUÉIS E OUTROS
Valor da infração: R$ 9.510,00. Não concordo com essa infração.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.743 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.725657/2019-21

- Outras alegações: NÃO FOI RECEBIDO O RENDIMENTO INFORMADO ACIMA,
RENDIMENTOS
DE
ALUGUEIS
RECEBIDOS
FOI
DA
EMPRESA
01.507.728/0001-77, RECEBIDO O VALOR BRUTO DE R$ 11.682,84 ONDE FOI
DESCONTADO A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE RS 1.168,32 FICANDO UM
RENDIMENTO LIQUIDO DE R$ 10.514,52 CONFORME INFORME DE
RENDIMENTO
EM
ANEXO,
EMITIDO
PELA
HOUSE
RESIDENCE
ADMINISTRADORA CNPJ 02.333.967/0001-10
Infração: COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO
NA FONTE SOBRE RENDIMENTOS DECLARADOS COMO ISENTOS POR
MOLÉSTIA GRAVE OU ACIDENTE EM SERVIÇO – NÃO COMPROVAÇÃO
DA MOLÉSTIA OU SUA CONDIÇÃO DE APOSENTADO, PENSIONISTA, OU
REFORMADO OU NÃO COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO DO IRRF SOBRE
RENDIMENTOS ISENTOS.
null: 00.331.788/0001.-19.
null: 546.502.327-91- COSME LOPES TEIXEIRA.
Valor da infração: R$66.098,18. Não concordo com essa infração.
- Outras alegações: O RENDIMENTO FOI APRESENTADO E O CONTRIBUINTE E
PORTADOR
DE
MOLÉSTIA
GRAVE
JÁ
COMPROVADA
DESDE
DEZEMBRO/2015. LOGO RENDIMENTO SERIA ISENTO DE TRIBUTAÇÃO.
Aos autos o contribuinte anexou documentos de fls. 13/28.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
DAS PRELIMINARES.
A impugnação é tempestiva, tendo sido apresentada por parte legítima, atendendo,
assim, aos requisitos previstos na legislação de regência, sendo, portanto, conhecida,
para a sua devida apreciação.
DO MÉRITO.
DAS INFRAÇÕES OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Foram imputadas ao contribuinte as seguintes infrações:
1. Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties Recebidos de Pessoas Jurídicas –
CNPJ 01.507.728/0001-77, Valor R$ 10.514,52.
2. Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave ou por
Acidente em Serviço ou por Moléstia Profissional – Não Comprovação da Moléstia ou
sua Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado. CNPJ 00.331.788/0001-19,
Valor R$ 282.093,31.
3. Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas - Aluguéis e Outros.
Rendimento de Pensão Alimentícia recebida pela dependente Beatriz Soto Miguez.
Em sua defesa, o contribuinte alega que os rendimentos recebidos do CNPJ
01.507.728/0001-77 e do CNPJ 00.331.788/0001-19 são isentos de tributação, em
virtude de sua condição de portador de moléstia grave.
No rumo, relativamente à isenção por moléstia grave e moléstia profissional, vale
transcrever o que dispõe a Lei no 7.713/1988, em seu artigo 6o, inciso XIV, com a
redação dada pela Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004:
"Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
(...)
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.743 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.725657/2019-21

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;”
Dispondo sobre essa concessão, o artigo 30 da Lei no 9.250, de 26/12/1995, veio a
exigir, a partir de 1o de janeiro de 1996, para reconhecimento de novas isenções, que a
oença fosse comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
“Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.”
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
§ 2o Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, fica incluída a fibrose cística (mucoviscidose).
De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção.
O primeiro reporta-se à existência da moléstia tipificada no texto legal, comprovada por
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, e o segundo relaciona-se à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão.
Pois bem aos autos o contribuinte anexou comprovante de que é portador de moléstia
grave desde dezembro de 2015.
Contudo, os rendimentos lançados como omissão não são provenientes de
aposentadoria, reforma ou pensão. Vejamos:
(...)
DIMOBs relacionadas com a DIRPF ND 07/82.522.973
Administradora de Imóveis 02.333.967/0001-10 HOUSE RESIDENCE IMOBILIARIA
LTDA
Beneficiário Titular : 546.502.327-91 COSME LOPES TEIXEIRA
01.507.728/0001-77 TERESOPOLIS COMERCIO E CONFECCOES LTDA
Em relação a Omissão de Rendimentos recebidos de pessoa física, o contribuinte deixou
informar em sua declaração de ajuste anual o valor recebido por sua dependente Beatriz
Soto Miguez, a título de pensão alimentícia, pago por Henrique Iglesias Miuguez.
Dessa forma, temos que não merece reparo o feito fiscal.
Da Compensação Indevida de IRRF.
A fiscalização glosou o imposto de renda retido na fonte incidente sobre os rendimentos
que o contribuinte alega serem isentos de tributação.
Entretanto, referida fonte foi devidamente apropriada como dedução dos rendimentos
lançados como omissão.
Assim, temos que agiu bem a fiscalização.
CONCLUSÃO.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.743 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.725657/2019-21

Por todo exposto, VOTO por julgar improcedente a impugnação, mantendo a redução
do saldo de imposto a restituir apurada na notificação de lançamento.

Cientificado da decisão de primeira instância em 05/07/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 03/08/2020, Recurso Voluntário, fl. 78, por meio do qual repisa seus argumentos já
trazidos em sede de impugnação.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12, inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, exceto quanto à matéria objeto do
tópico seguinte.

Omissão de rendimentos recebidos de pensão alimentícia por dependente do
contribuinte
Uma das infrações lançadas pela autoridade fiscal foi a omissão de rendimentos
recebidos pela dependente do titular da DAA, Beatriz Boto Miguez, a título de pensão
alimentícia, no valor de R$ 9.510,00.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.743 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.725657/2019-21

Deve-se aplicar ao caso orientação com eficácia geral e vinculante, promanada do
Supremo Tribunal Federal.
Nos termos do art. 99, caput, do RICARF, as decisões de mérito transitadas em
julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em
matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Referido precedente foi assim ementado:
EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Legitimidade ativa. Presença.
Afastamento de questões preliminares. Conhecimento parcial da ação. Direito tributário
e direito de família. Imposto de renda. Incidência sobre valores percebidos a título de
alimentos ou de pensão alimentícia. Inconstitucionalidade. Ausência de acréscimo
patrimonial. Igualdade de gênero. Mínimo existencial. 1. Consiste o IBDFAM em
associação homogênea, só podendo a ele se associarem pessoas físicas ou jurídicas,
profissionais, estudantes, órgãos ou entidades que tenham conexão com o direito de
família. Está presente, portanto, a pertinência temática, em razão da correlação entre
seus objetivos institucionais e o objeto da ação direta de inconstitucionalidade. 2.
Afastamento de outras questões preliminares, em razão da presença de procuração com
poderes específicos; da desnecessidade de se impugnar dispositivo que não integre o
complexo normativo questionado e da possibilidade de se declarar, por arrastamento, a
inconstitucionalidade de disposições regulamentares e de outras disposições legais que
possuam os mesmos vícios das normas citadas na petição inicial, tendo com elas
inequívoca ligação. 3. A inconstitucionalidade suscitada está limitada à incidência do
imposto de renda sobre os valores percebidos a título de alimentos ou de pensões
alimentícias oriundos do direito de família. Ação da qual se conhece parcialmente, de
modo a se entender que os pedidos formulados alcançam os dispositivos questionados
apenas nas partes que tratam da aludida tributação. 4. A materialidade do imposto de
renda está conectada com a existência de acréscimo patrimonial, aspecto presente nas
ideias de renda e de proventos de qualquer natureza. 5. Alimentos ou pensão alimentícia
oriundos do direito de família não se configuram como renda nem proventos de
qualquer natureza do credor dos alimentos, mas montante retirado dos acréscimos
patrimoniais recebidos pelo alimentante para ser dado ao alimentado. A percepção
desses valores pelo alimentado não representa riqueza nova, estando fora, portanto, da
hipótese de incidência do imposto. 6. Na esteira do voto-vista do Ministro Roberto
Barroso, “[n]a maioria dos casos, após a dissolução do vínculo conjugal, a guarda dos
filhos menores é concedida à mãe. A incidência do imposto de renda sobre pensão
alimentícia acaba por afrontar a igualdade de gênero, visto que penaliza ainda mais as
mulheres. Além de criar, assistir e educar os filhos, elas ainda devem arcar com ônus
tributários dos valores recebidos a título de alimentos, os quais foram fixados
justamente para atender às necessidades básicas da criança ou do adolescente”. 7.
Consoante o voto-vista do Ministro Alexandre de Moraes, a tributação não pode obstar
o exercício de direitos fundamentais, de modo que “os valores recebidos a título de
pensão alimentícia decorrente das obrigações familiares de seu provedor não podem
integrar a renda tributável do alimentando, sob pena de violar-se a garantia ao mínimo
existencial”. 8. Vencidos parcialmente os Ministro Gilmar Mendes, Edson Fachin e
Nunes Marques, que sustentavam que as pensões alimentícias decorrentes do direito de
família deveriam ser somadas aos valores de seu responsável legal aplicando-se a tabela
progressiva do imposto de renda para cada dependente, ressalvando a possibilidade de o
alimentando realizar isoladamente a declaração de imposto de renda. 9. Ação direta da
qual se conhece em parte, relativamente à qual ela é julgada procedente, de modo a dar
ao art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88, ao arts. 4o e 46 do Anexo do Decreto no 9.580/18 e
aos arts. 3o, caput e § 1o; e 4o do Decreto-lei no 1.301/73 interpretação conforme à
Constituição Federal para se afastar a incidência do imposto de renda sobre valores
decorrentes do direito de família percebidos pelos alimentados a título de alimentos ou
de pensões alimentícias.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.743 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.725657/2019-21

(ADI 5422, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2022,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 22-08-2022 PUBLIC 23-08-2022)
Diante da inconstitucionalidade da tributação dos valores recebidos a título de
pensão alimentícia, deve-se afastar o reconhecimento da omissão dos respectivos rendimentos.
Assim, o valor de R$ 9.510,00, recebido a título de pensão alimentícia, não pode
compor a base de cálculo do IRPF.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, conforme acima descrito, para excluir da base de cálculo do lançamento o valor
de R$ 9.510,00 recebido a título de pensão alimentícia.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 88
DF CARF MF
Original